Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710077-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DJALMA VIANA DAS NEVES, GILVAN ALVES BATISTA, MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES EMBARGADO: DJALMA VIANA DAS NEVES, GILVAN ALVES BATISTA, MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A respeito dos aclaratórios apresentados nos IDs 62663418 e 62694061, intimem-se os embargados para se manifestarem, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador